Tribunal: STF
Processo: ARE 945868
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213 C/C ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.